Tribunal: CARF
Processo: 19515.001197/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001197/2009-79
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.994 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de outubro de 2021
Recorrente
M&G FIBRAS E RESINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
COTA PATRONAL. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. AUTOMÓVEIS
CEDIDOS A FUNCIONÁRIOS. DISPENSÁVEIS À REALIZAÇÃO DO
TRABALHO. SALÁRIO INDIRETO. INCIDÊNCIA.
Integram o salário de contribuição os valores das utilidades oferecidas com
habitualidade aos trabalhadores, decorrentes da relação laboral com a empresa,
ainda que não se enquadrem no conceito de salário para os fins do Direito do
Trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora), Ana Cecília Lustosa da Cruz e João
Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício
(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
(assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001197/2009-79
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.994 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001197/2009-79

Relatório
Trata-se
de
lançamento
(DEBCAD
37.208.114-2),
para
exigência
de
contribuições destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre a remuneração indireta paga a
segurados empregados, correspondentes a parte da empresa e do financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho. Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 16 e seguintes, a infração foi
assim descrita:
1. Este relatório é integrante do Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP de
contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa, e do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
2. Fato Gerador: Veículos disponibilizados aos empregados de forma permanente -
Período: 01/2004 a 12/2004. Levantamento código VEI.
Em atenção ao determinado por meio do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF No.
08.1.90.00-2008-04348-4 analisamos a contabilidade da empresa e a documentação
apresentada para o período de 01/2004 a 12/2004.
No exame de tal documentação constatamos ser prática do contribuinte a colocação de
veículos à disposição de seus empregados, vendedores, gerentes e diretores, de forma
permanente, conforme relação de veículos em planilha anexa, fornecida pela própria
empresa, em meio magnético, e anexada ao presente processo.
De acordo com o apurado no curso da fiscalização, tais veículos ficam à disposição
desses segurados de forma permanente, fora do horário normal de expediente, sábados,
domingos, feriados e férias, caracterizando, portanto, salário indireto.
...
Os veículos são disponibilizados para Diretores e Gerentes e para vendedores extemos,
sendo que, tais vendedores utilizam os veículos também durante o horário de expediente
para a execução do 'seu trabalho.
Sendo assim, utilizamos um critério para os veículos cedidos aos Diretores e Gerentes
(empregados administrativos) e outro para os veículos cedidos aos Vendedores extemos
que necessitam utilizar tais veículos para a execução de seu trabalho, no horário de
expediente.
Para os veículos cedidos aos Diretores e Gerentes, consideramos como base de cálculo
de contribuição previdenciária o total (100%) dos valores mensais relativos à
depreciação, seguro, licenciamento, IPVA/DPVAT e manutenção de tais veículos,
apurados conforme planilha elaborada pela fiscalização em meio magnético, baseada
nas informações fornecidas pela própria empresa, devidamente contabilizadas, como já
citado.
Para os veículos cedidos aos vendedores externos, consideramos como base de cálculo
de contribuição previdenciária 35% (trinta e cinco por cento) dos valores mensais totais
relativos à depreciação, seguro, licenciamento, IPVA/DPVAT e manutenção de tais
veículos, também apurados conforme planilha elaborada pela fiscalização em meio
magnético, baseada nas informações fornecidas pela própria empresa, devidamente
contabilizadas, como já citado.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.994 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001197/2009-79

Após o trâmite processual, a 3a Câmara / 1a Turma Ordinária negou provimento
ao recurso voluntário do Contribuinte. No entendimento do Colegiado, o contribuinte não
demonstrou a proporção do uso a serviço do veículo, apenas argumentou genericamente que o
deslocamento residência/trabalho e vice-versa teria natureza de auxílio-transporte, situação que
não afastaria a incidência tributária sobre o valor correspondente ao período em que os veículos
se destinaram a uso particular do empregados. O acórdão 2301-005.026, recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO NOMINAL DE BENEFICIÁRIOS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO A DEFESA.
A ausência de relação nominal dos segurados empregados beneficiários do pagamento
não é causa de nulidade do lançamento que alcança todos os segurados empregados a
serviço da empresa. Não há prejuízo a defesa quando empresa tem conhecimento dos
beneficiários através de suas próprias folhas de pagamento referente aos meses de
apuração do tributo.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO EMPRESA. CESSÃO DE
VEÍCULOS. SALÁRIO UTILIDADE.
Considera-se salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
Intimado da decisão o contribuinte apresentou recurso especial o qual foi
parcialmente admitido nos termos do despacho de fls. 310/314, apenas quanto ao item:
“não desconsideração, como ferramenta de trabalho, dos veículos concedidos aos
empregados da recorrente quando utilizados fora do horário de expediente”. Citando como
paradigma os acórdãos 2401-003.809 e 2201-003.423 defende a recorrente a aplicação ao caso
do entendimento da Súmula 367 do TST, segundo a qual o veículo fornecido pelo empregador ao
empregado, quando utilizado para a realização do trabalho não têm natureza salarial, ainda que
este seja utilizado pelo empregado também em atividades particulares.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
Conforme exposto, trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte contra
decisão que concluiu pela incidência de contribuições previdenciárias sobre valores equivalentes
ao fornecimento de veículos aos empregados da contribuinte. Para a recorrente somente
compõem o conceito de salário de contribuição os valores recebidos como habitualidade e em
contraprestação por serviços prestados ao empregador. O fornecimento de veículo, nos termos da
justiça especializada, não pode ser classificado como salário utilidade.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.994 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001197/2009-79

Com razão a Recorrente.
Fixando-nos no critério quantitativo, podemos afirmar que a base de cálculo da
contribuição devida pela empresa é a remuneração paga ou creditada a qualquer título ao
empregado ou pessoa física que lhe preste serviço, entretanto não podemos deixar de observar as
condições impostas pelo artigo 28 da Lei no 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços
nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa;
...
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o;
...
Referido art. 28 nos traz o conceito de salário-de-contribuição, ou seja, o valor
que serve de base de incidência das alíquotas de contribuição previdenciária devida pelos
segurados obrigatórios e, cumprindo os mandamentos do art. 195, I da Constituição Federal,
somente irão compor esse montante as verbas pagas como contraprestação pelos serviços
prestados. Assim, embora o legislador tenha utilizado a expressão “ganhos habituais sob a forma
de utilidades” é essencial que tais ganhos sejam pagos como forma de retribuir o trabalho
desempenhado pela pessoa física.
Neste sentido, compartilho do entendimento de que o §9o do art. 28, ao criar
isenções específicas - por força do art. 111 do Código Tributário Nacional - deve ser interpretado
restritivamente. Entretanto, tal exigência não pode servir para ampliar a hipótese de incidência
normativa para fazer incluir no conceito de salário de contribuição valores pagos sem caráter
contraprestacional, ainda que pagos com habitualidade. É a partir desta exigência constitucional
que surge então a tão debatida distinção entre as verbas e utilidades ofertadas como
contraprestação do trabalho – as quais integram a remuneração para todos os efeitos – e aquelas
fornecidas para execução dos serviços.
No caso concreto, nos termos do relatório fiscal, a autuação foi justificada em
razão do fornecimento de veículos a diretores e gerentes, e ainda aos vendedores externos da
Contribuinte. Entretanto, em que pese a justificativa apresentada pelo fiscal, entendo que os
valores despendidos pela empresa no fornecimento de veículos aos seus funcionários não
caracterizaram remuneração indireta, afinal não há nos autos qualquer comprovação mais detida
no sentido desses bens se restringirem ao uso pessoal, sem qualquer vinculação com a prestação
dos serviços. Ao contrário, pela exposição feita no relatório fiscal o uso concomitante do bem foi
inclusive mencionado, afinal a exigência leva em consideração a proporção entre os dias úteis e
não úteis:
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.994 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001197/2009-79

No exame de tal documentação constatamos ser prática do contribuinte a colocação de
veículos à disposição de seus empregados, vendedores, gerentes e diretores, de forma
permanente, conforme relação de veículos em planilha anexa, fornecida pela própria
empresa, em meio magnético, e anexada ao presente processo.
De acordo com o apurado no curso da fiscalização, tais veículos ficam à disposição
desses segurados de forma permanente, fora do horário normal de expediente, sábados,
domingos, feriados e férias, caracterizando, portanto, salário indireto.
...
Consideramos o percentual de 35% do valor total das despesas de veículos como base
de cálculo das contribuições previdenciárias em razão de:
- os beneficiários dos veículos cedidos os utilizam no trabalho durante os cinco dias
úteis da semana. Dessa forma, os veículos são utilizados de forma particular por cada
beneficiário apenas em 52 domingos, mais 52 sábados, mais 10 feriados (9 nacionais e l
municipal), e durante 15 dias de férias (descontados os dias não úteis das férias), o que
totaliza 129 dias. Dessa forma, 129 dias multiplicado por 100, dividido por 365 nos
levam a um percentual aproximado de 35%.
Como bem destacado pela Recorrente, a justiça especializada – a Justiça do
Trabalho – já sedimentou esse entendimento, afastando a caracterização de veículo fornecido
pelo empregador como salário utilidade. Vejamos a redação da Súmula no 367 do Tribunal
Superior do Trabalho:
Súmula no 367 do TST
UTILIDADES "IN NATURA". HABITAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. VEÍCULO.
CIGARRO. NÃO INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO (conversão das Orientações
Jurisprudenciais nos 24, 131 e 246 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005
I - A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao
empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não têm
natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado
também em atividades particulares. (ex-Ojs da SBDI-1 nos 131 - inserida em
20.04.1998 e ratificada pelo Tribunal Pleno em 07.12.2000 - e 246 - inserida em
20.06.2001)
II - O cigarro não se considera salário utilidade em face de sua nocividade à saúde. (ex-
OJ no 24 da SBDI-1 - inserida em 29.03.1996)
Neste cenário, concluindo que o bem era utilizado pelos empegados da recorrente
também na execução dos serviços, afastada está a natureza remuneratória da verba
correspondente ao fornecimento de veículos e como tal a incidência da contribuição
previdenciária.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso do contribuinte.
(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.994 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001197/2009-79

Voto Vencedor
Conselheiro Maurício Nogueira Righetti – Redator designado
Em que pesem as muito bem articuladas razões de decidir da Relatora, peço-lhe
venia para divergir quanto à natureza da pré citada utilidade. Isto porque, defende a relatora, em
linhas gerais, que para que tal utilidade fosse considerada como integrante do conceito de salário
de contribuição far-se-ia necessário que o veículo permanecesse à exclusiva disposição pessoal
do trabalhador e não no caso dos autos, onde parte do tempo o veículo teria sido utilizado para o
desempenho de suas funções. Citou, inclusive, o enunciado de Sumula 367 do TST.
Registre-se que, consoante relatou, a Fiscalização considerou, para o lançamento
relativo aos vendedores externos, a proporção entre os dias úteis e não uteis, já que estes
utilizavam do veículo no trabalho durante os cinco dias úteis da semana, o que não foi
demonstrado em relação aos diretores e gerentes.
Pois bem.
Note-se que a controvérsia cinge-se quanto à aplicação, ao caso, do disposto no
inciso I do artigo 22 da Lei 8.212/91, que estabelece a incidência do tributo sobre os ganhos
habituais sob a forma de utilidades, quando confrontado com aquele enunciado de Súmula do
TST que define, repise-se, não possuir natureza salarial ainda que, no caso de veículo
indispensável para a realização do trabalho, seja ele utilizado pelo empregado também em
atividades particulares.
Caso bem próximo já foi enfrentado por esta 2a turma, que ao analisar situação em
que os veículos ficavam à disposição do trabalhador durante todo o mês, mas que fora tributado
apenas o equivalente ao período fora do horário de trabalho, decidiu pela incidência da exação,
reconhecendo-se a maior amplitude da base imponível para fins previdenciários, dadas as
especificidades de sua legislação, quando comparada com os conceitos tomados para fins
trabalhistas.
Nesse sentido, valho-me, como razões de decidir, do voto proferido naquela
oportunidade pelo então Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos – acórdão 9202-006.133,
de 24/10/17 – nos seguintes termos:
Como fundamentação, me utilizo do voto do i. Conselheiro Elias Sampaio Freire no
acórdão no 9202003.044, que distingue os conceito de remuneração e salário de
contribuição, com suas peculiaridades, em relação ao conceito de salário para o Direito
do Trabalho, com a seguinte dicção:
A Constituição Federal, sobre o financiamento da Previdência Social, preceitua, que
dente outras fontes, a seguridade social será financiada por contribuições sociais do
trabalhador e dos demais segurados da previdência social e do empregador, da
empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de
salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à
pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício (art. 195, I, “a” e
II)
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.994 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001197/2009-79

Por seu turno, o legislador elegeu a remuneração como elemento nuclear na definição
do elemento quantitativo do fato gerador das contribuições sociais previdenciárias (art.
22, I, II e III da Lei no 8.212/91).
Especificamente, com relação a hipótese de incidência, constitucionalmente prevista,
incidentes sobre a folha de salários dos empregados, temos sua previsão legal
insculpida no art. 22, I e 28, I da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos.
"Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999)."
Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)"
Note-se que os citado dispositivos ao descreverem a remuneração (salário de
contribuição) como sendo a base imponível da contribuição previdenciária não desceu
a pormenorização acerca das parcelas remuneratórias.
Portanto, haverá incidência sobre a remuneração, inclusive as gorjetas, sobre ganhos
habituais sob a forma de utilidades, sobre os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial e, ainda, sobre outras espécies de remuneração, qualquer que seja sua forma.
Entretanto, a incidência deverá restringir-se-á às hipóteses nas quais as parcelas
pagas, devidas ou creditadas destinem-se a retribuir o trabalho, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador. Portanto, a
incidência tributária das contribuições sociais previdenciárias está restrita as
importâncias destinadas a retribuir o trabalho, ou seja, que venham a caracterizar-se
como remuneração.
Assim sendo, prevê o Regulamento da Previdência Social RPS (art. 201, § 1o),
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, que considera-se remuneração: “as importâncias
auferidas em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades”.
A remuneração é instituto que deriva do Direito do Trabalho, com conotação
específica. É adotada pelo Direito Previdenciário, observando as peculiaridades que
são próprias deste ramo do Direito.
Há de se ressaltar que a CLT ao tratar de remuneração o faz especificamente para
disciplinar a relação de trabalho dos trabalhadores com vínculo empregatício.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.994 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001197/2009-79

Por outro lado, a Lei no 8.212/91 ao se utilizar da expressão remuneração como base
de cálculo das contribuições sociais previdenciárias, o faz no sentido de corroborar a
sua incidência sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, pelo empregador, pela empresa ou pela entidade a ela
equiparada, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício
(art. 22, I e III).
Neste ponto há de se perquirir se a base de cálculo da contribuição social
previdenciária, assim prescrita no art. 22, inciso I e III, da Lei no 8.212/91 recebe o
influxo de regras jurídicas do Direito do Trabalho.
Entendo que esta investigação tenha solução calcada na autonomia do Direito
Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho e demais ramos do Direito. Em
atendimento ao princípio da especificidade das normas, a lei trabalhista deve ser
apreciada com cautela quando se conflitar com o ordenamento legal previdenciário.
O Supremo Tribunal Federal (STF), sob a égide da redação original do art. 195, I da
CF, que previa, à época, a incidência de contribuições sociais previdenciárias como
sendo “dos empregadores, incidentes sobre a folha de salários (...)” decidiu que a
relação jurídica mantida entre o tomador de serviços e os administradores e autônomos
não resultam de contrato de trabalho, formalizado à luz da CLT, impossibilitando de se
dizer que o tomador dos serviços destas pessoas físicas qualifica-se como empregador e
que a satisfação do que devido ocorra via folha de salários. Afastado, portanto o
enquadramento no inciso I do art. 195 da CF. Naquela ocasião, o STF manifestou
entendimento no sentido de que outras contribuições que não estivessem enquadradas
no conceito de folha de salários decorrentes de uma relação de trabalho conforme
disciplinado pela CLT deveriam ser instituídas por lei complementar, conforme previsto
no art. 195, § 4o da CF1.
Ocorre que, com a promulgação da Emenda Constitucional no 20/98, o atual texto
constitucional que trata destas contribuições menciona que sua incidência dar-se-á
“sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, pelo empregador, pela empresa ou pela entidade a ela equiparada, à
pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício”, o que tornou
possível a lei ordinária fazer incidir contribuições sociais previdenciárias sobre
parcelas que não sejam necessariamente incidentes sobre folha de salários.
O que corrobora o entendimento de que a sua incidência não se restringe aos conceitos
de salário e de remuneração previstos na CLT. Não se trata de alteração no conteúdo
técnico de expressão jurídica, e sim, de ampliação da hipótese de incidência prevista na
própria Constituição, que não se restringe mais a amplitude conceitual de folha de
salários, que decorre de relação de emprego disciplinada pela CLT.
Verifica-se, dos dispositivos transcritos, que a contribuição pode incidir, na
autorização constitucional, sobre salários e, também, demais rendimentos do trabalho,
conceito do qual não discrepa a lei: “incide sobre o total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe
prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho”.
Portanto, equivocadas são as lições dos que atribuem ao instituto da remuneração,
conforme previsto da CLT, que se restringe a disciplinar exclusivamente as relações
entre empregado e empregador, a condição de base de cálculo de contribuições
previdenciárias, que alcança a além daquele sujeito a relação de emprego outras
pessoas físicas prestadoras de serviços, discriminadas na Lei no 8.212/91 na condição
de segurados obrigatórios da previdência social (art. 12).
Conforme demonstrado, a remuneração como base de cálculo das contribuições
sociais previdenciárias em muito se assemelha – porém, não se confunde com
conceito de trabalhista de remuneração. Significa dizer que, em regra, as parcelas
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.994 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001197/2009-79

consideradas ou não consideradas remuneração pela legislação trabalhista irão,
respectivamente, integrar ou não integrar a base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias. O que leva a doutrinadores e a jurisprudência previdenciária a valer-
se de conceitos próprios do Direito do Trabalho para seus estudos e solução de litígios
na esfera tributária previdenciária. (Negritei.)
Dessarte, ao socorrer-se da Súmula no 367 do TST, a contribuinte buscou conforto em
definições do direito do trabalho com base na CLT, que são extrapoladas na seara
tributária e previdenciária, sendo tributados os valores correspondentes à utilidade que
representam os veículos alugados disponibilizados aos gerentes da contribuinte fora da
necessidade de trabalho, porém decorrentes de sua relação de prestação de serviços à
empresa com vínculo trabalhista.
Com efeito, tenho que se aplica ao caso, no que tange às contribuições
previdenciárias, o disposto nos incisos I e II do artigo 22 da Lei 8.212/91, na medida em que tais
despesas se subsomem à expressão “ganhos habituais sob a forma de utilidades”, que também é
base de incidência para a cota patronal, ladeado ao fato de que não teria sido provado pelo
recorrente, segundo afiançou o colegiado recorrido, que tais despesas seriam, na parte que foi
submetida à tributação, indispensáveis à realização do trabalho. Confira-se à análise das
provas promovida pelo colegiado a quo:
No mérito, o recorrente não demonstra a proporção do uso a serviço, apenas traz o
entendimento de que o deslocamento residência/trabalho e vice-versa teria natureza de
auxílio-transporte; portanto, também não sujeito à incidência. Porém, no presente caso,
a fiscalização, de forma diligente e cálculo coerente, traz para a incidência tributária
somente o valor correspondente ao período em que os veículos se destinaram a uso
particular. Nesse caso, de fato, caberia a recorrente trazer elementos de prova de que
não se trataria de remuneração indireta, mas de uma uso para o trabalho, o que não o
fez.
Com efeito, VOTO por NEGAR provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital